Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740969-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INADEAQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE JUROS. POSTERGAÇÃO. DATA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANIFESTA VANTAGEM. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se fundamentada a sentença que contém as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do julgador, nos termos artigo 93, IX, da CR/88. Preliminar rejeitada. 2. Segundo o 1.013, do CPC/15, “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”. 3. O acordo homologado judicialmente pode ser objeto de revisão por onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente, pois se trata de negócio jurídico bilateral como qualquer outro e a homologação judicial tem como efeito apenas a extinção das demandas anteriores existentes entre as partes, de modo que a coisa julgada incide somente sobre o objeto dessas ações. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 5. As circunstâncias delineadas nos autos demonstram que o pagamento dos juros nas datas acordadas tornou-se excessivamente oneroso para o Autor, devido a fato extraordinário e imprevisível e que tal situação ensejaria manifesta vantagem às Rés, na medida em que o atraso no pagamento poderia acarretar a consolidação da propriedade do imóvel em nome delas, impedindo a finalidade precípua do acordo, relativa à aquisição do bem. 6. O documento acerca de faturamento firmado por contador, com indicação do número no CRC-DF, e declaração de que o conteúdo é verdadeiro, apresenta presunção relativa de veracidade e sujeita o profissional às penalidades civis, penais e administrativas cabíveis a depender das circunstâncias do caso concreto. Portanto, na ausência de provas que refutem a presunção de veracidade do documento, pode ser aceito para fins de comprovação da queda do faturamento. Precedente. 7. Constou expressamente do dispositivo da sentença que os juros incidentes sobre as parcelas vencidas em 14/9/2020 e 14/3/2021 foram postergados para o dia 14/9/2021, data do vencimento da última parcela do acordo; portanto, não houve omissão a respeito desse tema e do exposto deflui que o Autor se encontra em mora com o pagamento de tais valores. 8. Quanto às matérias suscitadas pelas Rés no recurso, quais sejam, termo final da posse do imóvel, responsabilidade pelo pagamento do IPTU e incidência de correção monetária sobre o débito em aberto, o acordo mantém-se íntegro, pois somente foi revisado no que se refere à postergação do pagamento dos juros devidos à Ré. Se as Rés também pretendiam revisar cláusulas do ajuste deveriam ter deduzido os pontos em reconvenção, o que não foi feito. 9. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 22 da Lei 8.906/94, 85 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional e a ausência de condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência. Assim, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso especial, para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal realize novo julgamento do feito, desta vez aplicando o artigo 85 do código de processo civil e condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a concessão em parte dos pedidos pleiteados na inicial, com a plena análise dos temas invocados nos embargos declaratórios”. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 22 da Lei 8.906/94 e 85 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no que se refere ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028